Tribunal: TJDFT
Processo: 0759163-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, alega em preliminar a sua ilegitimidade passiva. Sustenta a ausência dos requisitos necessários a configurar o dever de indenizar do Estado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões ofertadas.
III. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
V. Assim, a responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização a cumulação dos seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
VI. Compulsando os elementos probatórios, observa-se que foi cometido um roubo dentro de um coletivo de transporte público. Pouco tempo depois, policiais foram acionados e acabaram por abordar o autor, pois se encontrava próximo ao local do delito e apresentava características, cabelos platinados, semelhantes aos dos criminosos que tinham cometido o roubo. Por fim, após narrativas de testemunhas no local prenderam e encaminharam o autor à delegacia. Depreende-se dos autos que o autor permaneceu preso durante três dias até a audiência de custódia e posteriormente foi absolvido sumariamente. Nota-se, ainda, que o autor era réu primário à época da abordagem.
VII. Verifica-se que no momento da abordagem não havia qualquer outro indício capaz de confirmar que o autor seria o agente do roubo cometido no coletivo público, nem mesmo estava com o produto do roubo ou tinha passagem pela polícia ou mandado de prisão em aberto, aspectos que indicaria que o autor seria o responsável pelo delito. Notadamente, a abordagem empregada pelos policiais foi determinante para desencadear os danos morais, psicológicos, ao autor de forma que devem ser indenizados.
VIII. No tocante a fixação do quantum indenizatório do dano moral, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como sopesar em relação as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. Portanto, se mostra adequado o valor fixado de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo a quo.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condeno em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.